Tribunal: CARF
Processo: 10830.721981/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721981/2011-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.194 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
IZILDINHA ROVERE CHIQUETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
A alienação de ações recebidas, após 31/12/1983, a título de bonificação,
sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda sobre o ganho de capital, não
sendo, portanto, abarcada pela regra de isenção presente no art. 4o, d, do
Decreto-Lei 1.510, de 1976.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da Silva Risso, que lhe deram
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2202-005.044, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 13 de
março de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 1484 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721981/2011-74
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
Uma vez que o auto de infração foi lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento, não há que se cogitar de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando os valores lançados são obtidos em documentos
elaborados pela própria empresa, e os relatórios integrantes do Auto de Infração
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento
fiscal e apresente a sua defesa contra o lançamento fiscal efetuado.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. COTAS ADQUIRIDAS ATÉ
31.12.1983. DL 1.510/1976.
E isento do Imposto de Renda o acréscimo patrimonial decorrente da alienação das
participações societárias adquiridas sob a égide do DL n° 1510/76, que foram mantidas
por cinco anos ou mais, no patrimônio do investidor durante a sua vigência, ainda que
tal alienação ocorra após a vigência da Lei n° 7.713/88.
O mesmo entendimento não se aplica às participações bonificadas e subscrições
particulares de novas quotas emitidas, após 31.12.83, tendo em vista o não
preenchimento das condições prevista no DL n°1.510/76.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO
Não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago no
vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei. Cuja validade não pode ser
contestada na via administrativa. A redução da multa de ofício somente é concedida se
cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
Os juros de mora incidem sobre o imposto apurado no lançamento fiscal por expressa
disposição legal.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal, fornecido pelo
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais, ou o
eletrônico por ele autorizado. Inexiste previsão legal para encaminhamento das
intimações ao endereço dos procuradores.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1536, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 1684 e seguintes, para rediscutir a matéria: c) isenção de imposto de renda
estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de 1976, no caso de alienações de ações decorrentes
do aumento de capital mediante capitalização de lucros e reservas após 31/12/1983
(bonificações de ações).
Em seu recurso, aduz o contribuinte, em síntese, que:
a) o aumento do valor do capital social em razão da incorporação de lucros ou reservas
não deve ser considerado como aquisição de novas participações societárias, por se
tratar de mero aumento contábil, oriundo do simples remanejamento de valores já
existentes no balanço, inexistindo qualquer mudança efetiva na consistência do
patrimônio;
b) uma vez reconhecido o direito adquirido à isenção em relação a determinada
participação societária, tal benefício fiscal também deve se estender às bonificações
destas ações englobadas pela isenção;
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

c) o artigo 5° do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976 traz em seu texto
que as bonificação que são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição
das participações a que corresponderem.' E corroboram tal afirmativa o Parecer
Normativo COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - CST n° 68, de
23/09/1977, e o Parecer Normativo COORDENADOR DO SISTEMA DE
TRIBUTAÇÃO - CST n° 39 de 19/10/1981, vigentes à época;
d) não há que se falar em subscrição compulsória ou no reinvestimento de tais lucros na
própria sociedade. Para que tal subscrição corra há necessidade de dupla transferência:
das reservas da sociedade para os sócio a título de dividendos, e dos sócios à sociedade,
a título de novos aportes, se do esta considerada como nova subscrição em dinheiro. Na
situação em examine, o lucro incorporado ou a reserva constituída com esse lucro, não
saiu do patrimônio da sociedade;
f) os aumentos de capital ocorridos na sociedade empresária COMERCIAL
GUILHERME MAMPRIM LTDA, sobretudo rio período assinalado pelo Sr. Auditor
Fiscal, ou seja, de 08/08/1983 a 25/09/1996, foram oriundos da incorporação de Reserva
de Correção Monetária do Capital Social e de Reservas de Lucros, cuia capitalização era
obrigatória;
g) este aumento de capital em nada alterou o patrimônio dos acionistas/quotistas, eis que
inobstante ter recebido ações/quotas em bonificação, seu percentual de participação
societária foi mantido, independentemente do número de ações, ficando evidenciado,
portanto, que as bonificações são mera extensão das ações já possuídas pela Recorrente;
h) as bonificações ("filhotes") relativas às participações originadas durante a vigência
do Decreto-Lei no 1.510/76 devem ter o mesmo tratamento tributário atribuído às
ações/quotas originárias ("mães"), de modo que sendo isentas as ações principais as a
ações "filhotes" também serão;
i) não há que se falar em aquisições e/ou subscrições de novas quotas a partir de
30/12/1996, pois, conforme comprovado à exaustão, em firme e robusta documentação
trazida aos autos, a partir de a data a Recorrente retirou-se da COMERCIAL
GUILHERME MAMPRIM LTDA.
Intimada, a Procuradoria-geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões,
como se observa das fls. 1759 e seguintes, sustentando, em suma:
a) as alterações promovidas nas ações por meio de incorporação de lucros ou de
reservas após 31/12/1983, inclusive via bonificação, não estão amparadas pela regra
isentiva do Decreto-lei n° 1.510, de 27/12/76 conforme entendimento fixado por esse
Colendo STJ nos autos do RESP No 1.443.516/RS;
b) o direito adquirido à isenção deve restringir-se às ações adquiridas (ainda que por
bonificação) até 31/12/1983, não fazendo jus, a contribuinte, à isenção na alienação de
ações bonificadas adquiridas após essa data.
c) ainda que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que
delas fazem parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das
ações antigas
d) estamos tratando de ações/quotas DISTRIBUÍDAS VIA BONIFICAÇÃO, fato
completamente diverso, pois se trata da emissão desses novos papéis/quotas decorre da
incorporação de reservas e ou lucros ao capital social, já que nesse caso o valor nominal
das ações/quotas se mantém, mas o valor total do capital é aumentado, aumentando-se
também o número de ações/quotas na mesma proporção.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a matéria admitida para rediscussão é a isenção de imposto de
renda estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de 1976, no caso de alienações de ações
decorrentes do aumento de capital mediante capitalização de lucros e reservas após
31/12/1983 (bonificações de ações)
Sustenta a Recorrente, em suma, que o Acórdão recorrido, embora tenha
reconhecido o direito adquirido à isenção e relação a uma pequena quantidade de quotas
detidas pela Recorrente (“cotas originárias”), entendeu que as quotas filhotes, quais sejam,
aquelas emergentes das participações societárias originariamente havidas em agosto de 1983 e
que foram distribuídas à Recorrente, em momento posterior (após 01.01.1989), em decorrência
do aumento de capital mediante incorporação de lucros ou de reservas constituídas com esses
lucros, não podem ser consideradas isentas por se tratarem de novas aquisições.
Assevera também a Recorrente que o aumento do valor do capital social em
razão da incorporação de lucros ou reservas não deve ser considerado como aquisição de novas
participações societárias, por se tratar de mero aumento contábil, oriundo do simples
remanejamento de valores já existentes no balanço, inexistindo qualquer mudança efetiva na
consistência do patrimônio.
Assim, salienta a Contribuinte que, reconhecido o direito adquirido à isenção em
relação à determinada participação societária, tal benefício fiscal também deve se estender às
bonificações destas ações englobadas pela isenção. (...).
Por outro lado, a Recorrida sustenta que somente haveria direito adquirido à
isenção, se as quotas adquiridas pela distribuição de bonificações tivessem permanecido, pelo
menos, por 05 anos na propriedade do contribuinte durante a vigência do já revogado Decreto-Lei
no 1.510/1976, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
Assim, a Fazenda Nacional assevera que, independentemente da forma de
subscrição ou aquisição, o possível reconhecimento do direito adquirido à isenção na alienação
alcançaria somente as quotas que, por qualquer modo havidas, tenham sido mantidas na
propriedade dos contribuintes, a contar da subscrição ou aquisição, por qualquer forma, pelo
período de cinco anos implementados antes da revogação da isenção, o que não ocorreu na
hipótese dos autos, conforme bem asseverado pela fiscalização, uma vez que foram possuídas após
31/12/1988.
Esse Colegiado, reiteradamente, vem se debruçando sobre a matéria e, em
diversas ocasiões, adotei posição no sentido de reconhecer o direito à isenção, em casos
concretos semelhantes. Contudo, considerando a jurisprudência acerca do tema, bem como a
posição majoritária da 2a Turma da CSRF, curvo-me a posição prevalente.
Nesse contexto, utilizo-me do Acórdão n.o 9202-008.473, de redatoria do
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, na sessão de julgamento de 17 de dezembro de 2019,
nos seguintes termos:
No mérito trata-se de estabelecer se as ações recebidas como bonificações a partir de
1o/01/1984 estão sujeitas à tributação pelo IR. Como relatado, por força da coisa julgada no Mandado
de Segurança n° 2007.71.02.001467-2/RS, restou reconhecido o direito à isenção do Imposto Sobre a
Renda em relação às ações adquiridas até 31/12/1983.
Como relatado, o Acórdão (recorrido) n° 2201-004.453 (fls. 971/1000), decidiu, “por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

votos, em dar provimento ao recurso voluntário”. O fundamento para tal decisão é: as
ações decorrentes de bonificações adquiridas pela incorporação de reservas diversas
e/ou reservas de lucros, não correspondem a novas ações, e, por consequência, têm
como data de aquisição as datas de subscrição/aquisição das participações acionárias a
que correspondem.
Não concordo com tal conclusão.
Como fundamento utilizo, mutatis mutandis, os argumentos expostos na declaração de
voto do acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo:
Em que pese a pertinência das razões e dos fundamentos legais contidos no voto
do Ilustre Relator, o qual foi acompanhado pela maioria dos membros da
Turma, divirjo da tese vencedora pelas razões que passo a expor.
A celeuma administrativa em tela decorre dos termos da alínea “d” do art.
4o do Decreto-Lei 1.510/76 e sua posterior revogação pela Lei 7.713/88.
Assim, dispunha o preceito revogado:
Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na
cédula “H” da declaração de rendimentos. (...)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo Io: (...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data
da subscrição ou aquisição da participação.
O preceito em questão trazia em seu espírito o nítido propósito de
estimular investimentos no mercado de capitais e, ao mesmo tempo,
reduzir as oscilações decorrentes das negociações de papéis em operações
de curto ou curtíssimo prazo.
Com a revogação de tal dispositivo, que veio a termo pelo art. 58 da lei
7.713, de 22 de novembro de 1988, muitas dúvidas surgiram acerca dos
efeitos trazidos pela nova norma, em particular se alcançariam aqueles que
adquiriram participações societárias durante a vigência do Decreto
1.510/76.
A isenção de tributos é uma exceção à regra de incidência que pode ser, a
qualquer tempo, revogada ou modificada, a menos que tenha sido
concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, é o que
se extrai do art. 178 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional):
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. (Grifos no original.)
Ainda que, pessoalmente, não identifique na norma isentiva em comento
qualquer condição onerosa tampouco prazo certo a justificarem sua
irrevogabilidade sob amparo do art. 178 do CTN, há de se reconhecer que,
amparados no citado bem assim na Súmula 544 do Supremo Tribunal
Federal, que prevê que “isenções tributárias concedidas, sob condição
onerosa, não podem ser livremente revogadas”, contribuintes têm obtido
sucesso em pleitos judiciais em que buscam estender o alcance da isenção
tratada pelo Decreto 1.510/76 para alienações promovidas após sua
revogação.
Não obstante, trata-se de claro equívoco, já que o enunciado da Súmula em
tela é de 12 de dezembro de 1969 e, portanto, anterior à redação vigente do
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

art. 178 do CTN, que foi dada pela Lei Complementar n° 24, de 07 de
janeiro de 1975.
Vale ressaltar que tal Súmula é perfeitamente compatível com a redação
original do CTN, que assim estabelecia:
Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo OU em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso Ilido artigo 104. (Grifos no original)
Por sua vez, a revogação do Decreto 1.510/76 pela lei 7.713/88 estava
perfeitamente alinhada à preocupação do legislador constitucional
originário, como se vê no teor do artigo 41 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que previa:
Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em
vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§ 1o Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação
da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei.
§ 2o A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela
data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.
Contudo, as decisões judiciais se sucederam e resultaram na manifestação
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional incluindo o tema na Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer, aos quais se aplica o disposto no art. 19
da Lei n° 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria
PGFN N° 502/2016, nos seguintes termos:
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS. Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou
entendimento no sentido de que o contribuinte detentor de quotas sociais há cinco
anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à
isenção do imposto de renda, quando da alienação de sua participação societária.
(Grifos no original.)
Assim, diante do noticiado posicionamento do Judiciário e da manifestação
da própria Procuradoria da Fazenda Nacional acerca do tema, a discussão
sobre peculiaridades relacionadas à irrevogabilidade da isenção em
questão e a compatibilidade dos termos da Súmula 544 do STJ com a atual
redação do art. 178 do CTN mostra-se, pelo menos por ora, desnecessária.
Entretanto, ainda que já tenham ocorrido algumas decisões nessa Turma de
Julgamento que poderiam até conduzir ao entendimento de que o tema estaria
integralmente pacificado administrativamente, inclusive contando com a
anuência deste Conselheiro, peço vênia para alterar meu posicionamento
anterior, em razão da convicção de que e discussão ainda deve persistir em
relação à questão da extensão da isenção às ações bonificadas adquiridas após
31 de dezembro de 1983.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, ao incluir o tema na Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer, ressaltou:
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação
da isenção prevista no Decreto-Lei n° 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4aRegião. (...)
E não poderia ser de outra forma. Nota-se que o reconhecimento, pelo
judiciário, da extensão das benesses contidas no Decreto-Lei 1.510/76 tem
exclusiva relação com a configuração do direito adquirido, por ter o
investidor, durante a vigência da norma isentiva, mantido em seu
patrimônio investimentos em ações por mais de cinco anos, ainda que a
alienação tenha ocorrido após sua revogação.
A aquisição de ações, ainda que por bonificação, se ocorrida após 31 de
dezembro de 1983 não resulta no direito à isenção do ganho de capital na
alienação, exclusivamente por não ter o investidor, dentro da vigência do
Decreto 1510/76, completado os cinco anos com tais papéis em seu patrimônio.
Ainda que se diga que tais ações seriam frutos de ações adquiridas
anteriormente, não há que se falar em extensão da regra isentiva, pois resultaria
em afronta ao preceito contido no art. 111 do CTN, que estabelece que a
legislação que dispõe sobre isenção deve ser interpretada literalmente.
Há entendimentos de que o recebimento de bonificações não corresponda a um
acréscimo na participação societária percentual na empresa, porque a
bonificação é mero ato contábil, e não negocial, não havendo qualquer
influência sobre a situação patrimonial do investidor. Neste caso, novas ações
ou quotas são emitidas para os sócios da pessoa jurídica sem que ocorra o
incremento do patrimônio líquido, apenas com a movimentação de valores entre
contas que fazem parte do PL (reservas e/ou lucros acumulados para o capital
social). Sendo assim, o valor da empresa não se altera, pois não há entrada de
novos recursos. Neste sentido, entende-se que as bonificações distribuídas em
razão do aumento de capital das pessoas jurídicas por aproveitamento de
reservas ou lucros não distribuídos não se revestem de aquisição de nova
participação societária.
(...).
Não se pode perder de vista que este caráter perpétuo atribuído a tal
isenção, no meu sentir resultante de uma interpretação equivocada dos
fatos e da legislação, evidencia entendimento absolutamente contrário ao
ordenamento jurídico em vigor, já que o próprio art. 178 do CTN,
estabelece que, em regra, uma isenção pode ser revogada a qualquer tempo
e que, excepcionalmente, não poderá haver tal revogação apenas nos casos
em que, foram estabelecidas condições e que a isenção tenha sido por prazo
certo. (Grifos no original.)
Sobre esta questão, assim se manifestaram os Drs. Osório Silva Barbosa
Sobrinho, Carlos Frederico Ramos de Jesus, Gianfranco Faggin Mastro
Andrea e Caio Castagine Marinho, em artigo publicado na Revista Jus
Navigandi (BARBOSA SOBRINHO, Osório Silva; JESUS, Carlos
Frederico Ramos de et al. Isenções dadas sob condição onerosa geram
direito adquirido após sua revogação?. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-
4862, Teresina, ano 16, n. 2910,20 jun. 2011. Disponível em:
<https://jus.com.br/artigos/19370>. Acesso em: 25 fev. 2018.)
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

Porém, pode-se indagar: qual a razão de ser do preceptivo do art. 178, do CTN? Por que
o poder público não fica permanentemente vinculado a isenções concedidas por tempo
indeterminado?
Porque tal vinculação, ao estabelecer uma dívida permanente do erário com o
contribuinte, violaria a preponderância do interesse público sobre o interesse privado,
que é “um pressuposto lógico do convívio social”. De fato, este princípio geral de
direito público veda que a Administração estabeleça, por tempo indeterminado, liames
com outros entes, em que ela ocupe a posição de devedora. O legislador não pode
vincular o Estado perpetuamente ao particular, bastando que este cumpra certos
requisitos para exigir algo do erário
O próprio Judiciário já se manifestou sobre o tema, como se vê no Recurso
Especial n° 1.470.768-RS, em que o Acórdão recorrido foi assim destacado:
Inicialmente, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no artigo
535 do CPC a reclamar a anulação do julgado, mormente quando o aresto recorrido está
devidamente fundamentado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que
o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que
embase sua decisão, não havendo que se confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
E o que se depreende da leitura do seguinte excerto do voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 335):
“Divirjo do eminente relator com relação às ações bonificadas. Na inicial, o autor
afirma que a controvérsia gira em torno da isenção do IRPF incidente sobre o ganho de
capital auferido sobre a venda de 25,918% das quotas sociais adquiridas antes de 1983.
Com relação às demais quotas vendidas, referentes a participações societárias
adquiridas após 31/12/1983, afirma que efetuará o recolhimento do imposto de renda
devido. Destaca que, ‘no que se refere ao ganho auferido em razão da venda das quotas
bonificadas, provenientes de aumento do capital social pela incorporação de reservas e
lucros gerados a partir de 01/01/1984, tal como evidencia o anexo Doe. 5,
Demonstração da Aquisição do Capital Social’ da empresa, o Autor também entende
que essa parcela está isenta do recolhimento do IRPF, uma vez que as bonificações nada
mais são do que ‘filhotes’ das quotas originalmente subscritas’. (Grifos no original.)
Relata e sustenta o seguinte:
[...] A sentença não comporta reparos. O critério a ser adotado para definir a parcela
isenta é o número de ações existentes até 31/12/1983. Ou seja, se a pessoa física
proprietária das ações foi bonificada com a emissão de novas ações após 31/12/1983,
não tem direito à isenção com relação ao ganho de capital decorrente dessas últimas. Se
a bonificação ocorreu após 31/12/1983. não pode ser ficticiamente considerada a data de
aquisição da participação que a originou. Irrelevante, para fins de reconhecimento da
isenção, que a bonificação seja considerada extensão da propriedade das ações
bonificadas, não se confundindo com fruto. A isenção tributária, como espécie de
exclusão do crédito tributário, deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111,
II, do CTN, não comportando exegese extensiva. (Grifos no original.)
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do autor, à apelação da União e à
remessa oficial.
Por todo o exposto, expresso minha convicção de que as ações bonificadas
recebidas a partir de 31 de dezembro de 1983 não têm o direito à isenção
do ganho de capital observado no momento de sua alienação, ainda que
sejam decorrentes de participação societária para a qual se reconheça, com
base no instituto do direito adquirido, a isenção do ganho de capital com
base na alínea “d” do art. 4o do Decreto 1.510/76.
A meu juízo, quaisquer ações, inclusive as decorrentes de bonificações, recebidas a
partir de 1o/01/1984, não são abarcadas pelo benefício previsto no art. 4o do Decreto-Lei
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

no 1.510, de 1976, às alienações de ações decorrentes do aumento de capital mediante
capitalização de lucros e reservas após 31/12/1983.
Ora, é ponto pacífico que tais ações não se encontravam no patrimônio do contribuinte
31/12/1983; se assim não fosse, esse recurso especial sequer seria conhecido, em face
da interposição do Mandado de Segurança n° 2007.71.02.001467-2/RS. Assim,
pretender considerar data de aquisição ficta ao recebimento das novas ações, para com
isso abarcá-las no benefício previsto no artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976,
afronta diretamente o preceito contido no art. 111 do CTN.
(...).
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Declaração de Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Conforme exposto o objeto do recurso trata da divergência acerca da extensão da
isenção do Decreto-lei no 1.510/76 às ações bonificas. Em que pese o entendimento apresentado
pelo ilustre Relator e pelo Conselheiro Redator, apresento minhas razões de decidir, as quais
seguem o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Após intenso debate tivemos a consolidação do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça que reconheceu ao contribuinte o direito adquirido à isenção prevista no
Decreto-lei no 1.510/76. Referido entendimento foi absorvido pela Procuradoria da Fazenda
Nacional por meio da Portaria PGFN no 502/2016, que fez constar no item 1.22 do rol da lista
dos "Temas com dispensa de contestar e/ou recorrer" a alínea 'u', com a seguinte redação:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica
de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Em 27 de junho de 2018, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 12/2018
comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda. Referido ato declaratório possui o seguinte teor:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983
(incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas
de incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Destaco que referido ato declaratório é fato de grande importância para desfecho
da lide na medida em que nestas circunstâncias trata-se de entendimento que deve ser adotado
pelos integrantes deste Colegiado por força do art. 62, §1o, II, 'c' da Portaria MF no 343/15, que
aprovou o Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Após a aprovação do mencionado ato normativo a controvérsia permanece em
ralação à sua parte final: “não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital
social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).” O que precisamos enfrentar é se tais
ações podem ser consideradas como meras extensões das ações originárias, invalidando a citada
restrição.
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

E neste ponto, tenho o entendimento que, embora as ações bonificadas possam
estar relacionadas com as ações originalmente detidas pelo acionista, segundo os arts. 169 e 297,
inciso II da Lei no 6.404/76, elas são novas ações emitidas com a função de aumentar o capital
social da sociedade. A dependência dessas com aquelas está vinculada exclusivamente à forma
de apuração da proporção de distribuição dos novos ganhos aos acionistas.
Capitalização de Lucros e Reservas
Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará
alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes
ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem.
§ 1o Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de
reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.
§ 2o Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em
contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a
inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas
forem derivadas.
§ 3o As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas
em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das
frações; antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 (trinta) dias, durante
o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação.
(...)
Art. 297. As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com prioridade na
distribuição de dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do disposto no artigo 167
e seu § 1o, desde que no prazo de que trata o artigo 296 regulem no estatuto a
participação das ações preferenciais na correção anual do capital social, com
observância das seguintes normas:
I - o aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da assembléia-geral,
mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata o § 3o do artigo 182
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do capital social;
II - a capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor nominal
das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à assembléia-geral escolher,
em cada aumento de capital, o modo a ser adotado;
III - em qualquer caso, será observado o disposto no § 4o do artigo 17;
IV - as condições estatutárias de participação serão transcritas nos certificados das ações
da companhia.
Assim, ainda que no conjunto das ações originais com as ações bonificadas - para
o acionista não tenha havido uma alteração do valor total do seu patrimônio, na prática o que
temos é a compra de ações bonificadas por ele pelo valor atribuído pela sociedade segundo as
normas societárias, situação em que o ‘pagamento’ é feito com parte da reserva dos lucros que
poderia – se fosse o caso – ter sido distribuída em dinheiro.
Em que pese a discussão acima, é importante destacar que hoje já temos decisões
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o qual interpretando e aplicando a jurisprudência
pacifica sobre a questão da isenção do Decreto-lei no 1.510/91, firmou o entendimento de que
para as ações bonificadas o que deve ser levado em consideração é a redação do artigo 5o do
Decreto: “as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição das
participações a que corresponderem”.
Nos precedentes REsp 1.443.516/RS, AgInt nos EDcl no REsp 1.449.496/RS e
REsp no 1.690.802/SP, todos adotando como fundamento voto-vista da Ministra Assusete
Magalhães, temos a exata explicação deste ponto: somente às ações bonificadas emitidas até o
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

final da vigência do Decreto-lei no 1.510/76 – até 31/12/1988 – pode ser aplicada a regra do
artigo 5o, o qual define que essas devem ser consideradas como emitidas na mesma data da ação
originária correspondente. Assim, somente às ações bonificadas emitidas até 31/12/1988 e cujas
ações originárias ficaram a mais de cinco anos na titularidade do contribuinte – observado para
essas últimas então o limite de 31/12/1983 – estão abrangidas pela isenção do imposto sobre o
ganho apurado na alienação.
Vale transcrever os esclarecimentos da Ministra Assusete Magalhães no
precedente citado - REsp no 1.690.802/SP:
Ocorre que a controvérsia em debate neste processo – tal como ocorreu nos dois
precedentes da Segunda Turma, já mencionados – exige um maior aprofundamento no
tema, uma vez que o impetrante deseja ser beneficiado pela isenção do imposto de
renda, prevista no Decreto-lei 1.510/76, não apenas em relação à venda, em 31/05/2010,
de participações societárias originárias, mas, também, das denominadas ações
bonificadas, delas decorrentes, qualquer que seja a data de emissão das ações
bonificadas, ainda que autorizada por assembleia geral da sociedade posterior a
01/01/89, data da revogação da isenção prevista no art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76. A
tese foi acolhida pelo acórdão recorrido, que entendeu que guardam as ações
bonificadas as mesmas características e benefícios das ações originárias.
As bonificações, ou ações bonificadas, em termos simplificados, são ações recebidas
pelos acionistas quando há aumento do capital da sociedade, normalmente pela
utilização de lucros ou reservas. Ou seja, os titulares de participações societárias de uma
sociedade que decide capitalizar lucros ou reservas serão os destinatários de novas ações
emitidas, tendo em vista o aumento do capital social. Essas novas ações são as
bonificações, ou ações bonificadas, devendo ser distribuídas entre os acionistas de
forma proporcional à sua participação na sociedade, sendo, assim, derivadas das ações
originárias.
....
Feita essa pequena explanação, chega-se ao cerne da pretensão deduzida no Recurso
Especial, que pode ser reduzida ao seguinte questionamento: o lucro obtido com a
alienação de ações bonificadas pode ser objeto da isenção de Imposto de Renda prevista
no Decreto-lei 1.510/76, ainda que a venda em 04/03/2011, ocorra após a revogação
deste dispositivo normativo?
A resposta a essa questão – que foi dada em dois precedentes desta Segunda Turma, no
REsp 1.443.516/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ acórdão
Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 07/10/2016) e no AgInt nos EDcl no REsp
1.449.496/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 16/06/2017) –, exige, por
certo, a leitura do art. 5o do Decreto-lei 1.510/76:
"Art. 5o Para os efeitos da tributação prevista no artigo 1o deste Decreto-lei,
presume-se que as alienações se referem às participações subscritas ou
adquiridas mais recentemente e que as bonificações são adquiridas, a custo zero,
às datas de subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem.
(Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)”.
Segundo o dispositivo acima, as ações bonificadas são consideradas adquiridas na data
da “subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem”, ou seja, de suas
ações originárias.
...
Não estando mais em vigor o dispositivo legal que determinava que a ação bonificada
seria considerada adquirida na mesma data de compra ou subscrição da ação originária,
em respeito ao princípio do direito adquirido e da própria jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, duas situações devem ser diferenciadas, para fins de solução da
controvérsia, como entendeu esta Segunda Turma, nos dois precedentes já
mencionados.
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721981/2011-74

A primeira situação é a das ações bonificadas emitidas quando ainda em vigor o
Decreto-lei 1.510/76. Para tais ações bonificadas, deve ser aplicado o entendimento
anteriormente destacado, no sentido de que, se o alienante foi proprietário das quotas
originárias por cinco anos, antes da revogação do Decreto-lei 1.510/76, o lucro
advindo da venda estará isento, ainda que a alienação ocorra após a entrada em vigor da
Lei 7.713/88. Tal posicionamento harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte sobre
a matéria, sendo respeitado o direito daquele que preencheu os requisitos para usufruir
da isenção legal, em relação à venda de participações societárias que integraram seu
patrimônio, por cinco anos, enquanto vigente o Decreto-lei 1.510/76.
A segunda situação é a das ações bonificadas emitidas após a revogação, em 01/01/89,
do Decreto-lei 1.510/76. Tais ações, tendo em vista não estar mais em vigor o art. 5o do
Decreto-lei 1.510/76, não podem ter sua data de emissão equiparada à data de aquisição
ou subscrição da participação societária originária. Aplicar tal comando normativo às
ações bonificadas, emitidas após a revogação expressa do art. 5o do Decreto-lei
1.510/76, em 01/01/89, implica, na verdade, na indevida atribuição de efeitos ultra-
ativos a tal dispositivo, e não em respeito a direitos adquiridos.
Entendimento diverso resultaria na criação de uma isenção ad infinitum, ilimitada no
tempo – conquanto baseada em uma norma revogada –, tendo em vista que o ganho de
capital proveniente da alienação, em qualquer tempo, de qualquer ação bonificada,
desde que oriunda de uma ação originária adquirida cinco anos antes da revogação do
Decreto-lei 1.510/76, não poderia ser objeto de incidência do imposto de renda.
Assim, em que pese a ressalva feita pelo Ato Declaratório às ações bonificadas,
aplico o entendimento de serem as mesmas isentas do imposto desde que, cumulativamente,
tenham sido emitidas até 31/12/1988 e as ações originárias também cumpram os requisitos para
aplicação do Decreto-lei no 1.510/76.
No caso concreto, as ações bonificadas não atendem as condições acima, pois
foram emitidas após o encerramento da vigência do Decreto-lei, ou seja, foram emitidas após
31/12/1988.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital